Tribunal: TJSP
Processo: 1020207-53.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de improcedência da ação. Julgamento RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de improcedência da ação. Julgamento RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, STF, DJe 19.11.2020. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Acórdão alterado. Improcedência da ação.